Tribunal: TJDFT
Processo: 0700498-89.2024.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO, AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente nas sanções dos arts. 148, § 1o, I, e 147, caput, ambos do CP, e 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma dos arts. 69, do CP, 5o, III, e 7o, ambos da Lei 11.340/2006 (sequestro e cárcere privado, ameaça e vias de fato, em concurso material, e em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher). A Defesa do réu requer a absolvição das infrações penais, a desclassificação do crime de ameaça para o delito de injúria, a reforma da dosimetria e o abrandamento do regime para o aberto.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) suficiência das provas para a condenação; (ii) possibilidade de desclassificação do crime de ameaça para injúria; (iii) revisão da dosimetria das penas; (iv) abrandamento do regime.
III. Razões de decidir
3. As infrações penais, praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, restaram devidamente comprovados pelo acervo probatório juntado aos autos, especialmente pela palavra da vítima, que ostenta especial relevo, corroborada pelos relatos das testemunhas policiais.
4. Inviável a desclassificação do crime de ameaça para o delito de injúria, pois a conduta de ameaçar por gesto e por palavras não se adequa ao tipo penal de injúria.
5. Deve ser excluída a agravante da reincidência nos crimes de sequestro e cárcere privado e ameaça e mantida na contravenção penal de vias de fato, pois: “(...) admite-se, para efeito de reincidência, o seguinte quadro: a) crime (antes) – crime (depois); b) crime (antes) – contravenção penal (depois); c) contravenção (antes) – contravenção (depois). Não se admite: contravenção (antes) – crime (depois), por falta de previsão legal." (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 453).
6. Correto o regime inicial semiaberto, considerando os antecedentes e a reincidência na contravenção penal de vias de fato (art. 33, §2o, “b”, e §3o, do CP).
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________